Tribunal: TJDFT
Processo: 0729453-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. COMPENSAÇÃO DE VALORES. MATÉRIA NÃO CONGNOSCÍVEL. NÃO ALEGAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. “1. Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento” (Acórdão 1201731, 07067669520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
2. Exceção de pré-executividade tem cabimento em hipóteses especialíssimas e restritas de flagrante inexistência ou de nulidade do título executivo, ou quando não satisfeitos os pressupostos e/ou condições da ação, matérias de ordem pública desde que comprovadas de plano e mediante prova pré-constituída.
3. Como bem definido pela decisão agravada, compensação de valores não é matéria de ordem pública, de modo que não cabe sua discussão em sede de exceção de pré-executividade. 3.1. Cabia à executada suscitar a matéria em sede de impugnação ao cumprimento de sentença e não o fez: preclusão consumada nos exatos termos do art. 507 do CPC/2015 (“é vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito operou-se a preclusão”).
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.